Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-92.2020.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005443-92.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME - CNPJ: 03.247.998/0001-11 (RECORRENTE), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), JOAO LUIZ PINHEIRO - CPF: 174.543.602-20 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
PRAZO DE 10 DIAS.
ART.
42 DA LEI Nº 9.099/95.

INÍCIO DA CONTAGEM.

PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
publicação
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

interposição
dos
recursos

pelas

partes
fora do
prazo
legal
impõe
o
não

conheciment
o
.

2.
Recursos

não

conhecidos
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
pelas

partes

recorrentes
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1
005443-92.2020.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrentes
:
JOAO LUIZ PINHEIRO e IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME

Recorridos
:
JOAO LUIZ PINHEIRO e IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME

RELATÓ
RIO:

Egrégia

turma
.

JOAO LUIZ PINHEIRO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME.

Sentença

proferida
no ID140497896/PJe2.
Concluiu
que: a) o
dano

ocasionado
com o
guincho
se
deu

por
culpa da
empresa

reclamada
; b) a
cobrança

realizada

por

esta

foi

indevida
,
visto
que
não

realizou

qualquer

serviço
no
caminhão
do
reclamante
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido

pelo

autor
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

apenas
para
condenar
a
parte

reclamada
à
restituiç
ão
do valor de R$ 450
,00
e
ao

pagamento
de R$ 8.592,80 a
título
de
danos

materiais
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
no ID 140501652/PJe2 eID140501653/PJe2
,

após
15
dias
da
publicação
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
publicação
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

Além

disso
,
nos

termos
do que
preconiza
o § 3º do art. 224 do CPC, a
contagem
dos
prazos

processuais

tem

início
no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
do
ato
.

Em

exame
dos autos, nota-se que
os

Recursos

Inominados

interpostos

por

ambas
as
partes

são

intempestivos
,
isto

porque
a
sentença
que
rejeitou

os

Embargos de
Declaração

foi

publicada

em
07/07/2022(ID140501651) e ambos
os

recursos

foram

interpostos

em
28/07/2022,
somente

15
dias

depois
da
publicação
do
decisum
,
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
s

recurso
s
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
dos
recursos
,
co
ndeno
os
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC),
observando
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023